Tribunal: TCU
Processo: 026.620/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 925/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea a , 169, inciso II, e 212 do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução n. 155/2002, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia das peças de fls. 173/178 e desta deliberação ao responsável, à Controladoria-Geral da União e ao Município de Piatã/BA, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Classe de Assunto: II 1. Processo TC- Processo 026.620/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Carlos Defavari (XXX.707.778-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Rio das Pedras - SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Decio Orestes Limongi Filho (104.258/OAB-SP), representando Antonio Carlos Defavari. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.